Tribunal: TJSP
Processo: 2130945-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
INVENTÁRIO - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO ITCMD E DETERMINOU À INVENTARIANTE QUE COMPROVASSE A QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - IRRESIGNAÇÃO DAS HERDEIRAS - IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES NÃO ENFRENTADAS - HOMOLOGAÇÃO DO VALOR A SER RECOLHIDO DE TRIBUTO EFETUADA COM BASE DA DECLARAÇÃO UNILATERAL DA INVENTARIANTE - INVENTÁRIO LITIGIOSO - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS.

Ementa:
INVENTÁRIO - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO ITCMD E DETERMINOU À INVENTARIANTE QUE COMPROVASSE A QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - IRRESIGNAÇÃO DAS HERDEIRAS - IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES NÃO ENFRENTADAS - HOMOLOGAÇÃO DO VALOR A SER RECOLHIDO DE TRIBUTO EFETUADA COM BASE DA DECLARAÇÃO UNILATERAL DA INVENTARIANTE - INVENTÁRIO LITIGIOSO - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 630 E SS. DO CPC - CÁLCULO DO TRIBUTO A SER REALIZADO DEPOIS DE OUVIDAS AS PARTES SOBRE AS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES - INTELIGÊNCIA DO ART. 637 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO PARA RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO ENQUANTO NÃO APRECIADA AS QUESTÕES CONTROVERSAS A RESPEITO DOS BENS QUE COMPÕEM O ESPÓLIO.